Tribunal: TJDFT
Processo: 0737183-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737183-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: JCA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, MARCO ANTONIO ESPINOZA ESPINOZA, JUAN CARLOS ARTICA APOLINARIO, RAFAEL LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n. 0729280-63.2024.8.07.0001, que indeferiu a realização de nova pesquisa SISBAJUD sob a modalidade teimosinha (ID 245342165). No agravo de instrumento, a exequente, ora agravante, requer a reforma da referida decisão, para determinar a realização da pesquisa Sisbajud na modalidade teimosinha pelo prazo de 30 dias. É o relato do necessário. Decido. Analisando os autos originários, verifica-se que, após a interposição deste Agravo de Instrumento, o Juízo de origem, na decisão de ID 250629415, deferiu a pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, com reiteração pelo prazo de 30 dias, conforme pleiteado pela agravante no recurso. Considerando que o agravo pretendia a reforma da decisão anterior, na qual foi negada a realização da pesquisa, e tendo o juízo reconsiderado para determinar a providência requerida pela parte, tem-se por prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. CARLOS MARTINS Relator